Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702233-96.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE BOTELHO NOBREGA, LEONARDO DA SILVA DE VASCONCELOS EMBARGADO: LEONARDO DA SILVA DE VASCONCELOS, BRADESCO SEGUROS S/A, ALEXANDRE BOTELHO NOBREGA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora